Tribunal: TJSP
Processo: 2118868-63.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Sentença condenatória transitada em julgado. Impetração que visa a expedição do contramandado de prisão e devolução do prazo para a interposição do recurso de apelação. Impossibilidade. Réu que respondeu ao processo em liberdade. Prazo recursal que se inicia com a intimação do advogado constituído. Defensores devidamente intimados da r. sentença condenatória, com o decurso do prazo

Ementa:
Habeas Corpus. Sentença condenatória transitada em julgado. Impetração que visa a expedição do contramandado de prisão e devolução do prazo para a interposição do recurso de apelação. Impossibilidade. Réu que respondeu ao processo em liberdade. Prazo recursal que se inicia com a intimação do advogado constituído. Defensores devidamente intimados da r. sentença condenatória, com o decurso do prazo sem a interposição de recurso. A tempestividade é matéria de ordem pública e, se constatada após a vinda das contrarrazões, pode o juiz reconsiderar a decisão que recebeu o recurso. A extemporaneidade que configura mera irregularidade é a que atinge o oferecimento das razões de apelação, desde que interposto o recurso no prazo. Trânsito em julgado correto, com a competente expedição do mandado de prisão. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.